Tribunal: TJBA
Processo: 8087774-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087774-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BILTON CUNHA MOURA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. “Se o devedor efetua o pagamento do débito tributário de forma espontânea, antes de sua citação na Execução Fiscal contra ele ajuizada, não poderá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8087774-16.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, BILTON CUNHA MOURA e APELADO, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.